Tribunal: TJMT
Processo: 0002337-55.2018.8.11.0096
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002337-55.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BEATRIS BRITO SOUZA - CPF: 061.881.541-46 (VÍTIMA), HYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.292.541-37 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE PAULA - CPF: 055.177.431-29 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA - CPF: 026.855.181-26 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.292.541-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA INSERTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO CABALMENTE CARACTERIZADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIO DO “
IN DUBIO PRO REO”
– ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO SEGUNDO –
RECURSOS PROVIDOS
.

1. Em observância ao postulado
in dubio pro reo
, impõe-se tanto a absolvição de um dos apelantes da imputação da prática do tráfico de drogas quanto a desclassificação da conduta do corréu recorrente para o delito de posse de drogas para consumo se, a partir do exame do conjunto probatório, subsistem dúvidas objetivas a respeito da disseminação de substâncias ilícitas e, pois, da suposta traficância
a eles imputada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo da Silva
e
Gustavo Luiz de Paula

objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defesa de
Diogo da Silva
almeja a absolvição da imputação da prática do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11343/2006, ante a insuficiência probatória quanto à traficância. Em viés subsidiário, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa de
Gustavo Luiz de Paula
aduz também a ausência de provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, requerendo a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. De outro lado, pretende o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda, igualmente, não seja dado provimento ao presente recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Diogo da Silva
e
Gustavo Luiz de Paula
foram condenados pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 29 de setembro de 2018, por volta de 06h, nas residências situadas na Rua José Maneiro, n. 1082, Bairro Sol Nascente, e na Rua Aldino Borges dos Santos, n. 1828, Bairro Cidade Alta, no município de Itaúba/MT, juntamente com
Hyago Pereira da Silva
, tinham em depósito, guardavam, entregaram a consumo ou forneceram drogas.

Colhe-se da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) antes dos fatos, os agentes policiais diligenciaram nas localidades onde os réus HYAGO PEREIRA DA SILVA e
GUSTAVO LUIZ DE PAULA
residiam, ante a existência de fundadas suspeitas de que os increpados comercializavam drogas, bem assim praticavam crimes outros, ocultando o produto do ilícito em suas casas. Logo, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão nas localidades e uma terceira, sendo expedida a ordem pelo Juízo.

Ao cumprirem o mandado, os Milicianos se dirigiram à residência do acusado
Gustavo
, ao tempo em que encontraram em seu quarto 02 (duas) porções médias de substância análoga a maconha – que totalizaram a quantia de 48,4g (quarenta e oito gramas e quatro decigramas) – que estavam dentro de uma mala com roupas; ainda encontraram sacolas plásticas (“paraquedas”) com odor de substância análoga a maconha, utilizada para armazenar o entorpecente e, também foi localizado um aparelho de celular da marca LG de cor preta sem procedência.

Outrossim, outros policiais se incumbiram de cumprir a ordem na residência do réu Hyago Pereira da Silva, onde encontraram todos os acusados, e localizaram 01 trouxinha pequena e 01 pedra grande de substância análoga à pasta base; 12 aparelhos de celular; R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais) em dinheiro trocado em poder do Hyago; R$ 20,00 (vinte reais) da carteira da Beatris Brito Souza; R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em dinheiro trocado em poder de
Gustavo
; 01 balança de precisão com vestígios de entorpecente; 02 documentos de veículo; 01 motocicleta Honda/CG placa 11X0238; 01 bicicleta suspeita de ser o mesmo modelo de ter sido utilizada no roubo B.O 2018.304421; 01 cordão de cor dourada; 01 caderneta com de prestação de contas com 04 comprovantes de depósitos de lotérica; 01 sacola cheia de papelotes de plástico vazias que provavelmente eram utilizadas no embalo das trouxinhas para vendas.

Outrossim, além da apreensão acima, no decorrer da investigação, restou apurado que o increpado
Diogo da Silva
, no dia anterior à prisão, em horário não averiguado, entregou a consumo/forneceu maconha e pasta base aos acusados HYAGO,
GUSTAVO
, tendo estes corrompido e/ou facilitado a corrupção da menor Beatris, consumindo a substâncias entorpecentes.

Ainda, evidenciou-se que os denunciados, entre si, realizavam, o fornecimento de drogas, armazenavam em locais diversos do que consumiam, comercializando a terceiros as substâncias entorpecentes, conforme investigação pretérita.

Aferiu-se que, duas das três pessoas a quem foram feitos os depósitos constantes dos comprovantes de depósitos (f. 108-IP) apreendidos na residência do acusado Hyago Pereira da Silva que são pessoas envolvidos em crimes no município de Colíder-MT (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 57/2018, f. 109).”
(
sic
, id. 27779961)

A materialidade do delito ressai inconteste do material coligido, notadamente a partir dos Boletins de Ocorrência (id. 27779965; 27779967), Autos de Busca e Apreensão (id. 27779995; 27779997) e Laudo de Constatação de Droga (id. 27780473).

Sucede que, em relação à autoria delitiva,
não se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação do efetivo intento de disseminação ou da finalidade mercantil pelos apelantes
Diogo
e
Gustavo
, sendo que a conjuntura probatória está a demandar a absolvição do primeiro e a desclassificação da conduta imputada ao segundo, em observância ao postulado “
in dubio pro reo
”.

Em juízo, o policial civil
José Marcelino de Albuquerque
narrou que, após receberem informações anônimas acerca de movimentação suspeita em determinados endereços, a equipe da polícia realizou pelo período de dois a três meses o monitoramento das residências do apelante
Gustavo
e do corréu
Hyago
, constatando fluxo razoável de pessoas, dentre essas usuários de entorpecente, que ali participavam de reuniões e festas com bebidas. Indagado acerca de detalhes da movimentação verificada em cada uma das residências, esclareceu que na casa do apelante
Gustavo
esse fluxo aparentava tratar-se de visitas de amigos.

A testemunha disse que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do recorrente
Gustavo
, que não se encontrava no imóvel, vindo a ser atendido pela avó dele e por
Joaby
, que indicaram o quarto do apelante, onde encontrou, em uma fralda no interior de uma mala, 02 (dois) pedaços de maconha do tamanho de um aparelho celular, além de sacos plásticos. Relatou que não deu cumprimento ao outro mandado de busca domiciliar, não havendo presenciado a prisão dos acusados. Por fim, aduziu não se recordar de eventual indicação dos réus como traficantes por usuários de drogas da cidade.

Também perante a autoridade judiciária,
Carlos Eduardo Assunção Leite
, policial civil, narrou que, durante o monitoramento, verificou-se na residência do corréu
Hyago
fluxo de adolescentes que já tinham registros por atos infracionais, sendo que o apelante
Diogo
se fazia presente no local frequentemente, ao passo que a residência de
Gustavo
apresentava movimentação menos intensa, sendo que ele quase não saía de casa.

Informou a testemunha que, ao chegar à residência do corréu
Hyago
para dar cumprimento ao mandado de busca, deparou-se com o apelante
Diogo
e
Hyago
dormindo em redes na parte externa do imóvel, ao passo que o recorrente
Gustavo
se encontrava acompanhado de sua namorada num quarto da casa, tendo sido com esse localizado no bolso de da bermuda apenas uma “trouxinha” de droga. Descreveu que foram localizadas três “trouxinhas” de pasta-base de cocaína, certa quantia em dinheiro e uma balança de precisão no quarto indicado como sendo do coacusado
Hyago
, além de recortes de sacola espalhados pela residência, bem como comprovantes de depósitos e uma caderneta com anotações.

Esclareceu que, a despeito da autorização judicial para a quebra do sigilo, não foi possível examinar os dados existentes nos aparelhos celulares apreendidos em razão da pouca instrução técnica da equipe policial da Comarca, porém se recordava de um único dialogo travado pelo apelante
Gustavo
e um terceiro em que faziam referência a “uma trouxinha” de droga.

Ademais, assinalou que a residência do recorrente
Diogo
não foi alvo de diligências investigatórias e que não se logrou delinear a atuação de cada um dos acusados no contexto da traficância, sendo que, num primeiro momento, acreditaram que o apelante
Gustavo
e o corréu
Hyago
seriam concorrentes na venda da droga, realizando-a cada um de forma individualizada nas respectivas residências, porém, quando do cumprimento do mandado de busca domiciliar restaram surpreendidos com a presença de
Gustavo
na casa de
Hyago.

As testemunhas
Daniel Sarate
,
Cristiano Eloir Vancini
,
Henderson Veronezi Cebrian
foram categóricas em juízo ao afirmar que conheciam o recorrente
Diogo
há certo tempo e não tinham ciência de qualquer dado que o desabonasse, sendo que ele exercia o labor lícito de pintor.

A seu turno, a testemunha
Joaby de Oliveira Castro
asseriu em juízo que residia com o apelante
Gustavo
e filhos na casa da avó dele, que é pessoa idosa e reclama cuidado constante, de sorte que
Gustavo
quase não saía de casa e ocasionalmente trabalhava e recebia diárias. Disse que o conhecia há cerca de 04 (quatro) anos e nunca ouviu ou notou envolvimento dele com o tráfico de drogas. Disse que a avó de
Gustavo
arcava com as despesas da casa e que ali não se recebia visitas com frequência, tampouco ocorria movimentação como festas e reuniões, pois a avó de
Gustavo
não permitia.

Em sede inquisitiva, a adolescente
Beatris Brito Souza
declarou que namorava o
Gustavo
há cerca de três meses e que se encontrava na cidade para passar o final de semana com ele, sendo que dormiram na casa de um colega de
Gustavo
,
Hyago
, a quem havia conhecido no dia anterior à prisão. Disse que, na ocasião, reuniram-se com
Hyago
e
Diogo
, que estavam ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de maconha. Asseriu que também consumiu o entorpecente que havia trazido consigo e que já fazia uso de droga há algum tempo. Realçou que
Gustavo
também é usuário, mas não comercializa substância entorpecente, sendo que a porção encontrada no bolso dele seria para consumo. Ainda, assentou que não tinha conhecimento da droga encontrada na casa de
Gustavo
ou das demais porções e objetos que foram apreendidos na casa de
Hyago
.

O coacusado
Hyago Pereira da Silva
quando interrogado em juízo alegou que possuía apenas uma porção de pasta-base que seria destinada ao seu consumo, pois é usuário de drogas. Disse que a balança de precisão não estava em sua casa e que os recortes de sacolas plásticas espalhados seriam de porções de drogas que consumira, o que fazia sozinho e ocasionalmente na companhia de
Gustavo
, sendo que adquiria entorpecentes em Colíder quando visitava seus pais.

Assentou o corréu que os agentes policiais revistaram tanto sua residência quanto aquela existente aos fundos no terreno, em que morava o proprietário dos imóveis, e, nesse contexto, foram amealhados caderno de anotações, aparelhos celulares e outras coisas que sequer tinha conhecimento.

Por fim, narrou que o apelante
Gustavo
se encontrava em um quarto de sua residência acompanhado da namorada pois a avó dele é evangélica e não aceitava que ele recebesse visitas de mulher em casa, ao passo que o recorrente
Diogo
ali se encontrava porque o havia convidado para “
tomar um tereré
”, ao que ele anuiu já que a esposa estava viajando.

O apelante
Gustavo Luiz de Paula
narrou em juízo que

as porções de maconha localizadas em sua residência seriam para seu consumo pois é usuário, bem como alegou que não tinha conhecimento da existência de balança de precisão e demais objetos supostamente apreendidos na casa de
Hyago
. Detalhou que havia adquirido uma porção de 50g (cinquenta gramas) de maconha com o dinheiro que havia sacado recentemente de seu FGTS, que eventualmente trabalhava e recebia diárias, que o dinheiro com ele localizado era fruto de labor lícito e que adquiria droga a cada três meses, sem regularidade.

Alegou
Gustavo
que já havia feito uso de droga com
Beatris
, sua namorada, que era usuária e providenciava suas próprias porções de entorpecente, nunca havendo induzido ela ao consumo.

Assentou que sua avó tem problema de saúde e é responsável pelos seus cuidados, sendo que, por isso, permanecia a maior parte do tempo em casa, onde não havia intenso fluxo de pessoas e raramente recebia visitas de amigos. Disse que havia fumado um ou dois cigarros na data do fato, que cada um era responsável por adquirir a própria droga e que, ao ser abordado pela Polícia, possuía apenas uma ínfima porção de maconha no bolso do seu
short
que pertenceria à
Beatris
.

Também sob o crivo do contraditório, o recorrente
Diogo da Silva
relatou que, na data da prisão, encontrava-se dormindo na área externa da residência de
Hyago
, para onde havia se deslocado na noite anterior para tomar vinho e conversar já que sua esposa se encontrava viajando, vindo a adormecer, alegando que haveria apenas
“fumado uma maconha”
. Disse que
Gustavo
estava acompanhado da namorada, sendo que eles permaneceram na parte interna do imóvel. Salientou que não sabe a quem pertencia a droga que consumiu e que desconhecia a existência da balança de precisão no local, sobrelevando que não frequentava a residência do corréu constantemente e que possuía trabalho lícito, sendo responsável pelo sustento de sua esposa e filha.

Dada a conjuntura probatória, vê-se que não se constatam elementos probantes robustos da traficância supostamente empreendida pelos apelantes.

Com efeito, extrai-se que os agentes policiais não tinham informações precisas acerca da suposta mercancia ilícita realizada pelos acusados
Gustavo
e
Diogo
, sendo certo que assinalaram com firmeza apenas a movimentação suspeita na casa do corréu
Hyago
, onde foram localizadas balança de precisão, caderno de anotações e comprovantes de depósitos para indivíduos com registros criminais, sendo que ambos os apelantes assentaram que sequer conheciam a existência desses itens no local.

Releve-se que, a despeito de o monitoramento ter perdurado por cerca de dois meses, os agentes policiais não lograram em qualquer momento avistar os recorrentes
Gustavo
e
Diogo
em contexto de efetiva comercialização, subsistindo, d’outro lado, elementos de prova que robustecem a negativa da prática do crime de tráfico de drogas sustentada por ambos.

Em relação a
Diogo
, verifica-se que sequer foi apreendida substância entorpecente em seu poder, havendo apenas seu relato de que teria feito uso de droga na noite anterior à prisão. Ademais, as testemunhas por ele arroladas certificaram que o apelante possuía labor lícito e desconheciam qualquer fato que o desabonasse.

Se não bastasse, constata-se que a residência de
Diogo
sequer foi apontada como ponto de venda de drogas e, embora os agentes policiais tenham relatado que ele frequentava a residência do corréu
Hyago
, tão só essa circunstância – desacompanhada de qualquer dado concreto acerca de sua incursão em qualquer das condutas previstas no tipo – não se presta à conclusão de que o apelante praticava a traficância, máxime se considerado que ambos,
Diogo
e
Hyago
, residiam na mesma rua.

Quanto a
Gustavo
, em que pese tenha sido localizado em sua residência 48,4g de maconha, colhe-se das declarações judiciais contexto que permite a conclusão de que o acusado haveria adquirido esse volume de droga para subsidiar seu próprio consumo por certo tempo, na medida em que era responsável pelos cuidados de sua avó e, por isso, quase não saía de sua casa, consoante revelado pela testemunha
Joaby
, pelos agentes policiais e pelo apelante.

Ademais, as declarações do agente policial acerca da suposta comunicação tratando de entorpecente no aparelho celular do apelante
Gustavo
revelaram-se de todo imprecisas e vagas, sem força persuasória, pois, para o juízo condenatório, sobretudo porquanto sem qualquer comprovação idônea de sua apuração embora fosse factível ante o deferimento judicial para a quebra do sigilo dos dados telefônicos.

Referido contexto, aliado à ausência de petrechos ou de outros itens característicos do preparo e da promoção da mercancia, revelam tanto a dúvida invencível acerca da efetiva prática do crime de tráfico de entorpecentes quanto a plausibilidade do consumo próprio alegado pelo acusado (art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006).

Portanto, ante a verossimilhança das versões dos apelantes, robustecidas pela debilidade dos elementos de prova que respaldam a tese acusatória, não havendo se desincumbido o
Parquet
do ônus probatório que lhe cabia, faz-se impositiva
tanto a absolvição de
Diogo da Silva
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas quanto a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo em relação
a
Gustavo Luiz de Paula
, em observância ao postulado
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos interpostos por
Diogo da Silva

e

Gustavo Luiz de Paula
, para
absolver o primeiro da imputação da prática do crime de tráfico de drogas
e para
desclassificar o delito imputado ao segundo para o de posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei n.º 11.343/06)
, determinando, quanto à infração de menor potencial ofensivo, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020